Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE PENHORA. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito no valor de R$ 153.175,57, indeferiu pedido de realização de pesquisas de endereços pelos sistemas à disposição do juízo para localização de veículo penhorado, sobre o qual já havia restrição via Renajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do esgotamento das diligências ordinárias para localização do bem, é cabível a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo para localizar o veículo objeto de penhora, à luz do princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC.
III. Razões de decidir
3. A penhora do veículo foi deferida, com inclusão de restrição de transferência no sistema Renajud, mas o bem não foi localizado após diligências.
4. A utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo para localização do bem mostra-se compatível com o princípio da cooperação processual, especialmente diante da citação por edital dos réus e do esgotamento dos meios ordinários para localização do veículo.
5. A medida requerida visa conferir efetividade à execução e à constrição já deferida, sendo adequada e proporcional à situação dos autos.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para determinar a pesquisa do endereço dos executados nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 20042669320238260000, Rel. Andrade Neto, 30a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2023, DJe 31/01/2023.